Tribunal: TJES
Processo: 5003613-28.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003613-28.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROMERINO RADAELLI 08141639714 e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003613-28.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO.

RECORRIDO
:
ROMERINO RADAELLI e CLARITA STRELLOW RADAELLI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS CANCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual as partes autoras, em síntese, alegam
que em novembro/2024, receberam ligações insistentes da ré, oferecendo a troca do plano de internet residencial por um empresarial, supostamente mais vantajoso. A proposta foi direcionada à pessoa física de Clarita, com a promessa de incluir sua linha móvel sem custo, embora a contratação tenha sido exigida em nome de pessoa jurídica, utilizando-se o CNPJ do primeiro requerente. Relata que, após a contratação, o serviço não correspondeu ao ofertado, especialmente quanto à não inclusão da linha móvel prometida. Em fevereiro/2025, ao buscar esclarecimentos com a ré, constatou que não havia qualquer solicitação registrada, nem para inclusão da linha móvel, nem para migração do número fixo, revelando a completa ineficácia do contrato firmado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
i)
DECLARAR
cancelamento do contrato, firmado em 22/11/2024, vinculado ao CNPJ do Requerente (CNPJ nº 37.232.075/0001-08 – Romerino Radaelli 08141639714 – Conta nº 8999 2576 6897 DV-7), cujo valor mensal é de R$ 179,99,
desde 06/03/2025;
ii)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 para cada um dos autores
,
a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto à atualização monetária do numerário.
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que a autora não comprovou suas alegações, especialmente sobre a inclusão gratuita de linhas móveis. Aduz que foi indevidamente responsabilizada por não apresentar gravações além do prazo legal, e que cumpriu com suas obrigações contratuais, inclusive enviando o extrato da contratação. Sustenta que a condenação por danos morais é indevida, pois não houve negativação nem comprovação de abalo à honra da pessoa jurídica.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto bastava a requerida trazer aos autos a gravação de tais protocolos, a qual, em conformidade com o
caput
e o § 3º do art. 15 do Decreto nº 6523/08, deve ser mantida à disposição do consumidor e do órgão ou entidade fiscalizadora por um período mínimo de noventa dias e o registro eletrônico do atendimento por um período mínimo de dois anos após a solução da demanda. Assim, considerando que o contato da parte autora com a ré se deu, incontroversamente, em 06/03/2025, a ré deveria manter as gravações, no mínimo, 06/06/2025 e o registro eletrônico de todo o atendimento até 06/03/2027. além de demonstrada a má prestação de serviço, pautada em cobranças subsequentes ao fim da relação comercial, entendo que os lançamentos indevidos realizados em desfavor da parte autora, referente a serviço que deveria estar cancelado lhe gerou a sensação de impotência, ausência de sossego e tranquilidade, pelo que se presume o dano moral
in re ipsa
e se configura o dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)